Tribunal: TJES
Processo: 0005347-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005347-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0005347-45.2020.8.08.0024
Juízo de origem: 4ª Vara Cível de Vitória
Recorrente: Luiz Carlos Barros de Castro
Recorrido: Telefônica Brasil S/A

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Carlos Barros de Castro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, ao fundamento de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de falha na prestação de serviço por parte da empresa de telefonia;
(ii) analisar a presença de dano material comprovado e do nexo causal que justifique a responsabilização civil da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, exige prova do dano e do nexo causal.
4. O apelante não produziu provas suficientes da ocorrência e extensão do dano material alegado, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de documentos hábeis à comprovação do prejuízo.
5. O dano material, diversamente do dano moral, não se presume, sendo imprescindível a demonstração concreta, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. Inexistindo prova mínima do dano, inviável o acolhimento do pedido indenizatório, sendo correta a sentença que julgou improcedente a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

"A configuração da responsabilidade civil objetiva por falha na prestação de serviço depende da demonstração do dano efetivo e do nexo causal, não sendo presumido o prejuízo material."

"O ônus da prova do dano material incumbe ao autor, ainda que se trate de relação de consumo, não sendo aplicável a inversão do ônus probatório para fatos que estão sob seu domínio exclusivo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.388.531/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

S
EGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 0005347-45.2020.8.08.0024

APELANTE : LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO

APELADO : TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lancei no Relatório, c
uida-se de apelação cível, por meio da qual pretende, Luiz Carlos Barros de Castro (Id. 230327172309), ver reformada a sentença que, em sede de ação de indenização por danos materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da requerida, Telefônica Brasil S.A.; (ii) a existência de prejuízos materiais passíveis de reparação; (iii) a necessidade de reforma da decisão de piso para que seja reconhecida a responsabilidade civil da apelada e o consequente dever de indenizar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
p
ugnando pela manutenção integral da sentença hostilizada.

Presentes os pressupostos de análise do recurso em espécie, passo ao enfrentamento do mérito da irresignação, já ressaltando não vislumbrar motivos para a reforma pretendida.

Segundo se depreende, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pretensão indenizatória, sob o fundamento de que o autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente no que concerne à demonstração efetiva do dano material alegado.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que este não trouxe aos autos substrato probatório suficiente para demonstrar a violação de direito ou o prejuízo financeiro que lastreasse a condenação da requerida.

Cinge-se a controvérsia alçada a esta corte em aferir a ocorrência de falha na prestação de serviço e, primordialmente, se restou caracterizado o dano material e o nexo causal aptos a ensejar o dever de indenizar por parte da Telefônica Brasil S.A.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a configuração da responsabilidade civil objetiva, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não desonera a parte autora do ônus de apresentar prova mínima quanto ao dano alegado.

Como se depreende, a conclusão externada neste entendimento baseia-se na interpretação dos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 14 do CDC, os quais estabelecem que o dever de indenizar pressupõe a comprovação do dano efetivo, não sendo este presumível em casos de pretensão puramente material.

Dentro desta ótica, necessário destacar que, como dito na sentença, ainda que tenha havido a falha de prestação de serviço, questão também não deslindada pelas provas constantes nos autos, para além da suposição de sua ocorrência, este é pressuposto como pressuposto do dano material que alega o recorrente.

E, no caso, observa-se que o apelante cingiu-se a tecer alegações genéricas sobre o suposto prejuízo, sem acostar aos autos documentos contundentes — como notas fiscais, extratos ou orçamentos — que pudessem quantificar e comprovar a diminuição patrimonial sofrida.

A análise analítica do acervo probatório revela que a instrução processual restou deficitária, não ultrapassando o campo das meras conjecturas. A prova documental produzida é insuficiente para infirmar a conclusão do magistrado de primeiro grau, que agiu com acerto ao revogar a liminar e julgar a lide improcedente.

Ademais, importante salientar que o dano material, diversamente do dano moral
in re ipsa
, exige prova concreta e imediata de sua ocorrência, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, posto que a ausência de prova do fato constitutivo do direito inviabiliza o acolhimento da tese recursal, segundo as regras ordinárias de distribuição probatória com alicerce no art. 373 do CPC.

E, neste caso, incabível a inversão do ônus probatório ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, já que a questão do dano é matéria afeta unicamente ao recorrente, não cabendo à Concessionária do Serviço Público a produção de tal conteúdo.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade caso a parte seja beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)